Tribunal: STF
Processo: ACO 1057
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-03
Data de publicação: 2019-10-03

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO – PIS/PASEP – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 – LEI Nº 9.715/1998 – CONSTITUCIONALIDADE – PLENÁRIO – PRECEDENTE. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a Medida Provisória nº 1.212/1995 e respectivas reedições, assim como a Lei nº 9.715/1998, estão em harmonia com a Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.417, Pleno, relator o ministro Octavio Gallotti, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de março de 2001.